Tribunal: TJDFT
Processo: 0704963-21.2022.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COBRANÇA INDEVIDA COMPROVADA. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSOS CONHECIDOS. NÃO PROVIDO O RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PROVIDO O RECURSO DA AUTORA.

1. Tratam-se de recursos inominados interpostos em face da sentença exarada pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência dos débitos no montante de R$ 15.206,96 (quinze mil, duzentos e seis reais e noventa e seis centavos), bem como determinar que as rés se abstenham de realizar cobranças indevidas em relação aos supostos contratos firmados nas datas de 16/12/2008, 17/12/2009, 09/12/2011, 12/12/2011.

2. Na origem a autora ajuizou ação de declaração de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais em virtude de cobrança indevida de dívida inexistente.

3. Recurso da instituição financeira ré é tempestivo e adequado, contrarrazões apresentadas (ID 42994189). O Recurso da autora é próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Contrarrazões apresentadas (ID 42244300).

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na existência de falha na prestação de serviços pelo banco recorrente, na demonstração da ocorrência do ato ilícito e se é devida indenização por danos morais em razão da cobrança indevida e das diversas ligações telefônicas.
6. Em suas razões recursais, a instituição financeira alegou que não há prova de que as dívidas foram declaradas indevidas em juízo. Pontuou que não há prova de que a recorrida foi à agência bancária tentar resolver o problema. Asseverou que a negativação do nome da autora se deu no exercício regular de direito. Ao final requereu a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.
7. A autora pontuou em seu recurso a existência do dano moral, sob o fundamento de que não tem relação ou conta com o banco recorrente e que por diversas vezes tentou solucionar o problema. Asseverou que deve ser indenizada pelo dano moral, pois, por meses sofreu uma cobrança injusta oriunda de fraude que atingiu o seu íntimo, inclusive com ameaças de restrição de crédito.
8. Conforme se vislumbra nos autos (ID 42244270 e ID 42244272) as dívidas objeto de cobranças foram declaradas inexistentes por este TJDFT, pois não houve qualquer solicitação de serviços por parte da autora. Demonstrada a falha na prestação de serviços pelas recorridas.
9. Nos termos do art. 14. §1°, I e II do CDC, a responsabilidade civil tem como fundamento o princípio da qualidade do serviço ou produto. Assim, o serviço fornecido que não vem acompanhado da devida segurança ao consumidor, está eivado de vício na sua prestação. O ônus da prova que comprove o rompimento do nexo causal é do fornecedor, ante a responsabilidade objetiva. Era, portanto, dever da instituição financeira comprovar que inexistiu defeito na prestação de serviços e que o fato se deu por culpa exclusiva da vítima ou por má-fé de terceiro. No caso dos autos, não restou demonstrado pela instituição financeira que a dívida existia e que era justa a sua cobrança. Pelo contrário, de acordo com as provas dos autos, o débito foi declarado inexistente por este TJDFT em 2011, não havendo razão ou motivo para cobrança.
10. Quanto ao dano moral, assiste razão a autora. O julgamento do processo que declarou a inexistência da dívida ocorreu em 2011, e as empresas rés retornaram com as cobranças no começo de 2022. Ou seja, 11 (onze) anos depois a autora voltou a ser atormentada por um débito que não contraiu, gerando mais que o mero dissabor, pois teve que ingressar novamente no Poder Judiciário para ter o seu pleito, já resolvido, satisfeito. Portanto, tal procedimento adotado pelas rés atinge a intimidade da pessoa que se vê em uma situação de injustiça provocada por erro procedimental da instituição financeira. Ante a negligência das instituições e a cobrança recorrente e indevida, é cabível a indenização pelo dano moral.
11. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte requerida uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a ser dividida igualmente entre as empresas rés, é valor suficiente para indenização a título de dano moral.

12. Recurso da instituição financeira conhecido e não provido. Recurso da autora conhecido e provido para reformar a sentença, condenando a rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo metade para cada ré.

13. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

14. Ementa que servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.